Tribunal: TJSP
Processo: 2048302-94.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO – Prefeito – Prefeitura de Tabatinga estaria utilizando área de preservação permanente como local destinado a depósito de lixo, estaria também realizando cortes ilegais de árvores, bem como haveria falhas na rede de coleta e destinação de esgoto. Pedido de arquivamento formalizado pela Procuradoria Geral de Justiça – Elementos coligidos nos autos não apontam para a

Ementa:
REPRESENTAÇÃO – Prefeito – Prefeitura de Tabatinga estaria utilizando área de preservação permanente como local destinado a depósito de lixo, estaria também realizando cortes ilegais de árvores, bem como haveria falhas na rede de coleta e destinação de esgoto. Pedido de arquivamento formalizado pela Procuradoria Geral de Justiça – Elementos coligidos nos autos não apontam para a responsabilização do investigado – ARQUIVAMENTO DETERMINADO.